Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-68.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013213-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (AGRAVANTE), BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (AGRAVADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO À DEVOLUÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA E JURÍDICA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente em favor da exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável condicionar a satisfação de crédito indenizatório à devolução de bens.

III. Razões de decidir

3. A autoridade da coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo impedem a imposição de condicionantes que alterem a substância do julgado ou ignorem as premissas fáticas estabelecidas na fase de conhecimento. 4. Verificado no título exequendo que os equipamentos jamais foram entregues à consumidora, revela-se logicamente contraditório exigir a devolução de objetos cuja ausência de tradição fundamentou a própria condenação à restituição dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. No cumprimento de sentença que reconhece a não entrega de produtos pagos, é incabível condicionar o levantamento do depósito judicial à devolução dos bens, sob pena de ofensa à coisa julgada e imposição de obrigação impossível."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
TER - Sistemas Eletrônicos Ltda. - EPP
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença, que autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente em favor da exequente/agravada, sem condicionar tal medida à devolução de equipamentos.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a liberação do numerário deve ser, obrigatoriamente, condicionada à prévia devolução dos equipamentos (rastreadores) defeituosos por parte da exequente.

Afirma que a condenação indenizatória de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) absorveu, após o reconhecimento de litispendência entre duas demandas anteriores, tanto os produtos não entregues quanto os equipamentos entregues com defeito. Assim, sustenta ser indispensável a devolução dos rastreadores defeituosos antes da liberação do numerário, sob pena de duplo benefício patrimonial à credora

Assevera que a entrega do dinheiro sem a contrapartida da devolução dos bens ensejaria enriquecimento sem causa da credora e criaria risco de irreversibilidade, mormente por alegar que a empresa agravada se encontra com o cadastro "baixado" e sem capacidade financeira demonstrada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
pela decisão monocrática de ID 357285387. Contra o
decisum
o agravante interpôs Agravo Interno (ID 358015442), reiterando que houve confusão quanto à base fática do título.

O juiz
a quo
prestou informações (ID 358429365), comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais.

A agravante insurge-se contra a decisão de origem que manteve a determinação de prosseguimento dos atos executivos, autorizando o levantamento de valores depositados judicialmente sem condicioná-los à prévia devolução de equipamentos pela parte exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de risco concreto de irreversibilidade patrimonial, argumentando que a liberação imediata do numerário depositado em juízo poderia causar dano irreparável, dada a suposta precariedade financeira da exequente, que estaria com suas atividades baixadas.

Argumenta, outrossim, que a manutenção do depósito constitui medida de prudência e que o levantamento integral do crédito sem a devolução dos equipamentos rastreadores configuraria enriquecimento sem causa da parte agravada, afrontando o equilíbrio que deve nortear o cumprimento das obrigações contratuais e judiciais.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A questão central deste recurso reside na verificação da possibilidade de condicionar o levantamento de valores indenizatórios à devolução de equipamentos que seriam, na ótica da agravante, o objeto da condenação. Todavia, ao examinar detidamente o título executivo judicial que ampara a execução, consubstanciado no acórdão proferido na fase de conhecimento, observa-se que a pretensão da agravante esbarra na imutabilidade da coisa julgada material e na própria realidade fática estabelecida no processo.

De início, é imperativo destacar que o cumprimento de sentença deve estrita fidelidade ao comando sentencial, sendo vedada a inovação ou a modificação dos elementos fáticos e jurídicos já decididos, nos termos do artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

No caso em pauta, a condenação indenizatória no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) não decorre da entrega de produtos com vício, mas sim do pagamento por produtos que sequer foram entregues à consumidora.

A interpretação gramatical e lógica do título executivo não deixa margem para dúvidas. Constou expressamente no acórdão que a prova documental carreada aos autos é clara em demonstrar que houve efetiva aquisição dos rastreadores, com pagamento regular pela parte autora, bem como que os referidos produtos não foram entregues sob a justificativa de defeitos técnicos identificados pela própria fornecedora. O reconhecimento judicial, portanto, foi o de que a ora agravante reteve o pagamento sem disponibilizar o bem ao adquirente, justificando a falha técnica para a não entrega.

Eis o teor do Acórdão,
in litteris
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE RASTREADORES DEFEITUOSOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Caso em exame

Ação ordinária ajuizada visando à restituição de valores pagos pela aquisição de equipamentos rastreadores veiculares,
que não foram entregues
por apresentarem defeitos reconhecidos pela fornecedora.

(...)

III – Razões de decidir

(...)

Configurada responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios nos
produtos não entregues
, sendo irrelevante a intermediação de terceiro, pois a ré figura como produtora e fornecedora.

Inviabilidade da devolução em dobro dos valores, diante da ausência de demonstração cabal de má-fé.

IV – Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. "O inadimplemento contratual decorrente da
não entrega de produtos defeituosos
e pagos enseja a restituição simples do
valor
desembolsado, sendo exigível prova inequívoca de má-fé para configurar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC." (...) (RAC n. 0009883-91.2014.8.11.0003,

j. 16.07.25 )

A agravante pretende a devolução de bens que, segundo o próprio acórdão, nunca saíram de sua esfera de posse ou propriedade, uma vez que a condenação absorveu apenas os produtos não entregues, após o devido reconhecimento de litispendência entre demandas anteriores.

Sob a perspectiva da lógica jurídica, o pedido da agravante configura um silogismo falacioso, pois pressupõe uma posse por parte da agravada que o título judicial declarou inexistir. Se o fundamento da indenização é justamente a ausência de entrega dos produtos adquiridos, exigir a sua "devolução" como condição para o recebimento do crédito exequendo implicaria impor à exequente uma obrigação impossível.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento sem causa da exequente. Ao contrário, o enriquecimento indevido ocorreria se a agravante mantivesse em seu poder o valor pago pelos equipamentos e, simultaneamente, os próprios equipamentos que nunca entregou. A decisão agravada, ao permitir o levantamento do numerário, apenas concretiza a justiça material e a eficácia do título executivo judicial, em estrita observância ao princípio da primazia do credor na execução.

Em síntese, a pretensão recursal mostra-se manifestamente improcedente, porquanto busca impor condicionante inexistente no título executivo e faticamente incompatível com a realidade reconhecida pela coisa julgada. O título judicial é claro ao estabelecer que a restituição do valor desembolsado é devida em razão da não entrega dos bens, motivo pelo qual nada há a ser devolvido

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026